Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SÓCIA REMANESCENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA. MULTA. VALOR ADEQUADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E À LIVRE INICIATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de multa pela infração de cláusula de não concorrência e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Nesta via recursal, o apelante pede a reforma da sentença, a fim de afastar qualquer interpretação acerca da violação da cláusula de não concorrência e, por consequência, pede o afastamento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) preenchimentos dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) exame de violação contratual de dissolução de sociedade, com cláusulas expressas de não concorrência e (iii) existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justiça gratuita. Adotando-se o parâmetro estabelecido na Resolução no. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, perfilhado por este Tribunal, e cotejando as narrativas e os documentos juntados, verifica-se que a parte requerida, ora apelante, de fato não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou de sua família, dada a situação de hipossuficiência econômica devidamente comprovada na senda recursal. 3.1. Preliminar acolhida.
4. Quanto ao exame de violação contratual de dissolução de sociedade, com cláusulas expressas de não concorrência, o Código Civil prevê que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 4.1. O negócio jurídico foi taxativo ao dispor que a carteira de tutores dos felinos ficaria para a autora e a de caninos, para a apelante, havendo expressa cláusula proibitiva da concorrência entre elas e cujo descumprimento enseja a aplicação de multa. concorrência). 4.2. A obrigação legal de não concorrência derivada do trespasse empresarial, disposto no art. 1.147 do CC, e excepcionada apenas por previsão contratual em sentido contrário, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo para as hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a fim de obstar a livre atuação profissional do sócio dissidente.
5. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento traduzido por consternações momentâneas do mundo contemporâneo, porquanto não há ofensa a atributo da personalidade da parte, notadamente, sua honra objetiva. 5.1. Inexistem elementos concretos os quais impliquem atentado à dignidade da pessoa humana da autora, a exemplo do completo cerceamento da sua lista de clientes, assim como inexiste violação ao exercício da profissão, à livre iniciativa ou ao exercício de atividade econômica. 5.2. O evento ocorrido no mundo dos fatos deve possuir aptidão, para si só, atingir aspecto da personalidade, notadamente a desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: (i) “A obrigação legal de não concorrência derivada do trespasse empresarial, disposto no art. 1.147 do CC, e excepcionada apenas por previsão contratual em sentido contrário, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo para as hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a fim de obstar a livre atuação profissional do sócio dissidente”. (ii) “O evento ocorrido no mundo dos fatos deve possuir aptidão, para si só, atingir aspecto da personalidade, notadamente a desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família, a fim de ensejar dano moral.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: 186, 389, 421, 422, 475, 927 e 1.147, do CC; art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07421606120228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, DJe: 15/5/2023; TJDFT, Apelação, 07226367220188070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 29/7/2020; TJDFT, Apelação 711059-03.2022.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 16/007/2024.